Tribunal: STF
Processo: Pet 8808
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE FUTURA AÇÃO PENAL. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. 



    II- A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses. 



    III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro. 



    IV- Não houve qualquer ofensa aos arts. 9º e art. 10 do CPC, uma vez que a ciência prévia aos autores quanto à possibilidade de negativa de seguimento à petição não era aplicável à hipótese, seja porque incidente o art. 21, § 1º, do RISTF, seja diante da manifesta insanabilidade do vício constatado.



    V- Os embargantes insistem na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    VI - Embargos de declaração rejeitados.